Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724940-81.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ALZIRA YOSHIE MAEKAWA DE LIMA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alzira Yoshie Maekawa de Lima. Aponta omissão na decisão proferida por esta Relatoria. Afirma ter provado os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça. Explica sofrer de câncer e que todos os seus recursos financeiros são destinados ao tratamento. Pede a reforma da decisão e, consequentemente, a manutenção da gratuidade da justiça (id 33608028). A embargada apresentou contrarrazões (id 33828893). É o relatório. Os embargos de declaração consistem em um recurso com fundamentação vinculada. Servem somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Eles não têm a finalidade de reexaminar a matéria. As alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A decisão não é omissa. Decidiu conforme os elementos apresentados pelas partes nos autos. A embargante teve oportunidade de rebater as alegações apresentadas na apelação, porém se manteve inerte, optou por não apresentar contrarrazões (id 32271289). As informações prestadas nos embargos de declaração deveriam ter sido oferecidas desde o momento do requerimento de gratuidade da justiça, na petição inicial. A embargante apresentou um requerimento genérico naquela ocasião, sem contextualizar ou provar a situação de hipossuficiência financeira, dessa forma deu causa ao indeferimento (id 32271083, f. 2). É impossível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a decisão proferida. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Alterem-se as informações do sistema para excluir o registro de que uma das partes é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator